Tribunal: TJMT
Processo: 1014940-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1014940-72.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SILVANI DE CARVALHO CORRÊA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 65462493) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 61662985):
“ AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – DESCONSIDERAÇÃO DA FRAÇÃO SOBRESSALENTE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – ESTUDO EFETIVAMENTE DESEMPENHADO PELA APENADA – AGRAVO DESPROVIDO. A LEP dispõe que a contagem de tempo para remição, por trabalho, será de 1 dia de pena a cada 3 dias de labor, por estudo, será de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar (art. 126, § 1o, I e II). Se efetuada a conversão dos dias trabalhados e estudos efetivados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredondá-los para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.” (AgExPe 1014940-72.2020.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2020).
Alega violação aos arts. 11 do CP e 126, §1°, da Lei n. 7.210/84, ao argumento de que as frações de dia devem ser desprezadas para fins de remição de pena pelo estudo.
Recurso tempestivo (Id. 66192977).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 69134495
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, ao negar provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Parquet, entendeu, por maioria de votos, pela a possibilidade de utilização do componente fracionário para arredondamento do número de dias de remição, à luz de uma orientação mais benéfica à reeducanda.
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 11 do CP e 126, §1°, da Lei n. 7.210/84, defende o Recorrente que se desprezam as frações de dia para fins de remição de pena (as quais devem ser somada no cálculo de remição referente ao período subsequente), sendo descabido o seu arredondamento.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v